Tribunal: STF
Processo: AI 635806
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
II. Recurso extraordinário: intempestividade:
   ausência de comprovação, no instrumento do agravo, da
   inexistência de expediente forense no Tribunal a quo:
   impossibilidade de complementação do traslado no agravo
   regimental.